Tribunal: TJSP
Processo: 1019870-68.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alega fraude em empréstimos consignados não contratados por ela, requerendo a nulidade dos contratos e indenização.
Sentença de parcial procedência para

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alega fraude em empréstimos consignados não contratados por ela, requerendo a nulidade dos contratos e indenização.
Sentença de parcial procedência para determinar o cancelamento da conta bancária em nome da autora, bem como declarando inexigíveis os empréstimos.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) a validade dos contratos de empréstimo consignado alegadamente não contratados pela autora; (ii) a responsabilidade do banco por eventuais danos morais e materiais decorrentes da fraude; (iii) o dever de devolução em dobro dos valores descontados e (iv) indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ.
4. O banco não comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos, não se desincumbindo do ônus probatório. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço foi reconhecida, mas não se configurou conduta contrária à boa-fé objetiva que justificasse a devolução em dobro dos valores.
5. Danos morais não comprovados. Não se nega o nervosismo e abalo da autora, mas estes apenas ocorreram em razão de toda o encadeamento da conduta criminosa, da qual foi também vítima o próprio banco.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos da parte ré desprovido. Recurso da autora provido em parte. Sentença modificada tão somente para fixar o termo inicial dos juros e correção monetária em relação aos valores a serem restituídos pela ré.
Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias. 2. Devolução em dobro de valores descontados indevidamente requer violação à boa-fé objetiva. 3. Danos morais não caracterizados.